Tribunal: TJMT
Processo: 1020141-68.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020141-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 08.561.701/0071-14 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JHUANN LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 083.629.191-32 (APELADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE TEVE SEU NOME E CPF UTILIZADOS EM CONTA FRAUDULENTA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

– SÚMUILA 479 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A instituição responde de forma objetiva por abertura de conta mediante fraude, conforme orienta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado que a parte autora,
além de vítima de fraudadores que utilizaram de seu nome e CPF para abertura de conta falsa, para aplicação de golpes, também figurou como suspeito em inquérito policial
,

é de ser mantida a sentença de procedência da ação que visa a reparação moral, bem assim mantido o valor da indenização, porquanto arbitrado com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível N. 1020141-68.2022.8.11.0002

Apelante: Pagseguro Internet Instituicao De Pagamento S.A.

Apelado: Jhuann Lucas De Oliveira Freitas

Proc. referência
: Ação de indenização por danos morais n. 1020141-68.2022.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Pagseguro Internet Instituicao De Pagamento S.A.

AÇÃO
: de indenização por danos morais, ajuizada por Jhuann Lucas De Oliveira Freitas em desfavor de Pagseguro Internet Instituicao De Pagamento S.A.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data do arbitramento.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência de falha na prestação do serviço, que a abertura da conta em nome do autor perante a instituição financeira não foi condição determinante para a aplicação da fraude por terceiros, que não ficou demonstrado nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar.

Argumenta que assim que teve ciência da atuação fraudulenta dos criminosos, prontamente procedeu com o encerramento de qualquer conta ou vínculo jurídico em nome do apelado, defende ainda, a impossibilidade de responsabilização da requerida pela ocorrência da fraude, porque trata-se de fato ilícito externo.

Alega que não ficou configurado o dano moral, bem assim que o valor arbitrado se configura desarrazoado e desproporcional.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 209220165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença de procedência dos pedidos da demanda, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado para o dano moral.

A lide advém de abertura fraudulenta da conta em nome do autor apelado, na empresa PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Consta da inicial que o autor apelado foi surpreendido com intimação para depor na condição de investigado em inquérito policial instaurado, porquanto a vítima afirma que teve sua bolsa roubada, juntamente com seus cartões de crédito/débito, e ao verificar seu extrato bancário verificou que criminosos passaram o valor de R$ 4.200,00 em uma suposta maquininha de cartão registrada no nome do autor junto a empresa requerida.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida, decisão que é objeto deste recurso.

No mais, trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos que demonstram as transações fraudulentas realizadas em seu nome, notadamente pix que supostamente teria recebido da vítima do golpe (Id. 209219829 - pág. 4), bem como que teve que prestar esclarecimentos acerca de inquérito policial realizado na cidade de Cuiabá/MT.

Como se vê, o autor apelado comprova que fraudadores utilizaram seu nome e CPF para abertura de uma conta virtual, conta essa que foi utilizada para aplicação de golpes, que o colocou como suspeito.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não ocorreu.

Dessa forma, ficou configurada a falha na prestação do serviço bancário.

Realça-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição de pagamento em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO (COM CHIP E SENHA) - UTILIZAÇÃO INDEVIDA – AUTOR DILIGENTE – REGISTRO DE BO – TENTATIVAS DE BLOQUEIO DO CARTÃO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC). (TJMT, AP 1014066-18.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

Ação de obrigação de não fazer – Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima – Inviabilidade – Autora que entregou dois cartões de crédito "cortados" a um motoboy, enviado à sua residência – Autora que, antes disso, repassou, em ligação telefônica realizada pelo estelionatário, digitando no teclado do telefone, as senhas dos referidos cartões – Autora que redigiu carta de contestação, sob a orientação do fraudador, entregue juntamente com os cartões ao motoboy, em clara situação atípica. Ação de obrigação de não fazer –
Oito operações seguidas de compras a crédito, realizadas em único dia, em estabelecimento repetido, as quais destoaram do perfil de movimentação financeira da autora - Fato não infirmado pelo banco réu, nos termos do art. 373, II, do atual CPC
– Falha na prestação do serviço do banco réu demonstrada – Responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo – Declarada a inexigibilidade das compras discutidas – Apelo do banco réu desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1033367-65.2018.8.26.0002; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 02/10/2019)

APELAÇÃO RÉU E AUTORAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DO RÉU
. As transferências bancárias impugnadas pelas autoras como tendo sido efetuadas por terceiros fraudadores estão demonstrados nos autos, tendo de imediato registrado reclamação junto ao requerido e boletim de ocorrência para apuração da fraude em relação aos favorecidos pelas transações, havendo, por conseguinte, verossimilhança nas alegações quanto a não ter sido ela a autora de tais operações. A instituição requerida limitou-se em atribuir as autoras a responsabilidade pelas transferências realizadas em 27/10/2017, afirmando que foram realizadas com a utilização de senha pessoal e validação do token do diretor das empresas. Os documentos pelo réu carreados nestes autos não se mostram suficientes a comprovar sua alegação quanto à ausência de fraude nas transferências bancárias, notando-se que na especificação de provas pretendeu o julgamento antecipado. Embora seja evidente que a responsabilidade na guarda e sigilo da senha de uso pessoal seja do consumidor, entendo que compete ao requerido a adoção de medidas efetivas de segurança de seu sistema evitando-se a violação do sistema por terceiros fraudadores, o que contribuiu para o prejuízo experimentado pelas autoras ante a ação de terceiros. Não há como não se reconhecer o serviço falho do requerido, que não ofereceu a segurança que dele seria razoavelmente esperada, devendo, portanto, responder pelo prejuízo suportado.
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Com relação aos danos morais pleiteados, urge destacar que não se trata de hipótese de dano in re ipsa, fazendo-se necessário que estes sejam suficientemente demonstrados, o que não ocorreu. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DAS AUTORAS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1059870-84.2017.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar, mormente considerado que o autor apelado além de vítima de fraudadores, figurou como suspeito em inquérito policial.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não cabe, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que é caso de manter a verba indenizatória fixada na sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024